Tribunal: STF
Processo: ARE 1555488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PERIGO DE DANO DECORRENTE DA CONDUTA IGUALMENTE CARACTERIZADO. AGENTE QUE REALIZA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO, EMPREGANDO ALTA VELOCIDADE E TRAFEGANDO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, EM VIA PÚBLICA NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE E NO HORÁRIO DO MEIO-DIA. TIPICIDADE MANIFESTA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.



    Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes da testemunha ouvida, conferem certeza quanto à autoria e à materialidade delitivas, evidenciando a presença de todas as elementares do tipo penal.



    PLEITO, FORMULADO PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES, DE ESTIPULAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA AO DEFENSOR DATIVO, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2019, ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, AMBAS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA EM VALOR APROPRIADO EM PRIMEIRO GRAU. REMUNERAÇÃO QUE ABARCA TODA A ATUAÇÃO EM JUÍZO. PEDIDO DEFENSIVO EM CONTRARRAZÕES REJEITADO.



    Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 de 2019, atualizada pela Resolução n. 5 de 2023, ambas do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    MANIFESTAÇÃO DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AVENTADA PRELIMINAR DE NULIDADE, DIANTE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM FORMATO AUDIOVISUAL, SEM TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE SEUS TERMOS. INSUBSISTÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE TRANSCORREU NOS ESTRITOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL PELA DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DO TEOR DECISÓRIO. PREFACIAL NÃO ACOLHIDA.



    Não há falar em nulidade da sentença registrada em sistema audiovisual, sem transcrição integral, por encontrar-se referida medida em perfeita consonância com a reforma processual penal promovida pela Lei n. 11.719/08, que buscou privilegiar os princípios da oralidade e da celeridade processual na condução dos feitos criminais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, XLVI, XLVII, LIV, LV, LVII e LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente